Tribunal: TJSP
Processo: 1016237-13.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DO BANCO RÉU – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA, BUSCAndo O AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DISCUSSÃO RELATIVA A EFETIVA CONTRATAÇÃO

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DO BANCO RÉU – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA, BUSCAndo O AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DISCUSSÃO RELATIVA A EFETIVA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA PELO AUTOR – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE FOI DETERMINADA NOS AUTOS PELO JUÍZO – CASA BANCÁRIA RECORRENTE QUE DEIXOU DE RECOLHER A VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO "EXPERT" – PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA – ALEGAÇÃO DE SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS LANÇADAS PELO AUTOR NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS A INICIAL, E AQUELA CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE DEVERIAM TER SIDO ESCLARECIDAS PELO VISTOR OFICIAL – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL QUE SE MOSTROU DE RIGOR – ACERTO DA R. SENTENÇA SOB ATAQUE – RECURSO DO AUTOR – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – VALOR FIXADO EM PATAMARES INSUFICIENTES – MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), NOS EXATOS LIMITES EM QUE POR ELE PUGNADOS – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DE GRANDE PARTE DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, SALVO, COMO JÁ DITO, EM RELAÇÃO AO VALOR DE COMPENSAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016237-13.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, é apelado/apelante MANOEL FRANCISCO DE
ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e negaram
provimento ao recurso do réu. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-13.2019.8.26.0007
2
VOTO No: 42606
APEL.No: 1016237-13.2018.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : BANCO ITAU S/A, E MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ: : DANIEL FABRETTI
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
RECURSO
DO
BANCO
RÉU

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA, BUSCAndo
O AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO COM
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DISCUSSÃO
RELATIVA A EFETIVA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO
BANCÁRIA PELO AUTOR REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL QUE FOI DETERMINADA NOS AUTOS PELO
JUÍZO CASA BANCÁRIA RECORRENTE QUE DEIXOU
DE RECOLHER A VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO
“EXPERT”
PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA

ALEGAÇÃO
DE
SEMELHANÇA
ENTRE
AS
ASSINATURAS
LANÇADAS
PELO
AUTOR
NOS
DOCUMENTOS ACOSTADOS A INICIAL, E AQUELA
CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
QUE DEVERIAM TER SIDO ESCLARECIDAS PELO
VISTOR OFICIAL DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM O CONSEQUENTE
RECONHECIMENTO
DA
OCORRÊNCIA
DE
DANO
MORAL QUE SE MOSTROU DE RIGOR ACERTO DA R.
SENTENÇA SOB ATAQUE RECURSO DO AUTOR
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA
VALOR FIXADO EM PATAMARES INSUFICIENTES
MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$
10.000,00 (DEZ MIL REAIS), NOS EXATOS LIMITES EM
QUE
POR
ELE
PUGNADOS

REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ
EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS
FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO
JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DE GRANDE PARTE
DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-13.2019.8.26.0007
3
MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, SALVO,
COMO JÁ DITO, EM RELAÇÃO AO VALOR DE
COMPENSAÇÃO RECURSO DO AUTOR PROVIDO
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.*
Tratam os autos de Recursos de Apelação
interpostos contra R. Sentença que vem encartada a fls.
118/123, pela qual foi julgada parcialmente procedente
Ação Declaratória, c.c. Indenização por Danos Morais, esta
proposta por MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO contra BANCO ITAU
S/A, momento em que o Juízo acolheu em parte a pretensão
inicialmente deduzida, tanto é que declarou a inexigibilidade dos valores questionados nos autos,
determinando sua restituição, ou seja, das parcelas
indevidamente descontadas dos ganhos do autor, para no
mais condenar o banco vencido ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00, estes fixados como forma de reparação pelos
danos extrapatrimoniais suportados pelo requerente, para
arcar ainda com os valores relativos a custas e despesas
processuais decorrentes da sucumbência, bem como com os
Honorários Advocatícios devidos, estes por sua vez fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença
prolatada, dela recorre a instituição financeira ré,
conforme dão conta suas razões constantes de fls. 125/131,
para tanto alegando, e em síntese, que se mostra
necessária a plena reforma dos termos constantes da R.
Sentença como proferida, uma vez que não resultaram
comprovados nos autos quaisquer desrespeitos aos termos da
“Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-13.2019.8.26.0007
4
em Folha-INSS” que foi validamente celebrada entre as
partes litigantes, isto porque se constituiu em verdadeiro
ato jurídico perfeito, razão pela qual deve ser respeita a
cobrança dos valores que foram promovidos dos ganhos do
autor, isto a se dar em plena homenagem ao princípio que
atribui força obrigatória aos contratos. Não bastasse o
quanto já exposto, dá conta também que inexistem quaisquer
indícios de que a contratação em questão se deu por
terceiros, ainda que em nome do recorrido, haja vista que
a assinatura que foi lançada no contrato é semelhante
àquelas constantes dos documentos apresentados pelo autor
em sua inicial, circunstância esta que afasta a tese
delineada pelo requerente, esta orientada no sentido de
que foi vítima da ação inescrupulosa levada a cabo por
falsários, sendo certo, ademais, que tendo sido o autor
quem contestou a veracidade da assinatura exarada no
contrato discutida, cabia a ele o pagamento dos honorários
periciais como fixados.
Por fim, alega que não resultou comprovada
nos autos a presença dos elementos autorizadores para que
se promova a sua responsabilização por danos impostos a
direito decorrente da personalidade do recorrido, haja
vista que a cobrança dos valores em questão se deu com
base em negócio jurídico plenamente existente, válido, e
naturalmente eficaz, razão pela qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma do
entendimento adotado em 1a Instância, pleiteando ainda,
mesmo que de forma alternativa, pela redução da verba
indenizatória como definida, porque, a seu ver, fixada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-13.2019.8.26.0007
5
forma indevida e excessiva.
Também demonstrando insatisfação com os
limites da R. Sentença proferida, ainda que de forma
parcial, dela recorre o ocupante do polo ativo, conforme
dão conta suas razões juntadas a fls. 149/157, no sentido
de buscar a majoração do valor da compensação definida
pelo Juízo, o que se deu na busca de ver adequados os
valores
de
condenação
aos
malefícios
por
ele
experimentados, isto porque fixada a verba de compensação
de maneira tímida e irrisória, motivo pelo qual deve ser
elevada a patamares mais adequados.
Recebidos os recursos, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões, o que se deu de parte a
parte (fls. 139/148, e 160/166), subindo então o feito a
esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto pelo autor deve
prosperar, não merecendo acolhida, por sua feita, o
recurso movimentado pelo banco réu, uma vez que a R.
Sentença hostilizada, proferida com base nas provas
acostadas aos autos, bem definiu, quase que na totalidade,
os limites da questão agora recolocada em debate, o que se
deu no momento em que o Juízo reconheceu a presença dos
danos morais experimentados pelo ocupante do polo ativo da
relação instaurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-13.2019.8.26.0007
6
Mais especificamente, e no que toca aos
recursos como intentados, melhor examinando o quanto
consta do todo processado, com efetiva facilidade se
verifica que a R. Sentença combatida analisou corretamente
quase todas as questões em debate, sendo caso de se
transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e
bem lançados fundamentos constantes da R. Sentença nesse
ponto indevidamente atacada, que ficam agora ratificados
por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“(...)Incumbiria ao réu o ônus da prova dos
fatos impeditivos do direito da parte autora, ou seja, de
que ela própria celebrou o negócio jurídico impugnado
nestes autos, a teor do disposto no art. 373, inciso II,
do Novo Código de Processo Civil.
Pois bem. O réu apresentou o contrato de
financiamento supostamente assinado pela autora (fls. 94)
e nos termos do art. 429 do CPC foi determinada a
realização de prova pericial grafotécnica, incumbindo ao
réu o recolhimento dos honorários periciais. O réu, por
sua vez, não se desincumbiu do ônus, dando causa à
preclusão da prova pericial (fls.117).
Como é cediço quando a impugnação for em
relação à autenticidade da assinatura, o ônus de provar a
validade da assinatura caberá à parte que produziu o
documento, no caso o réu.
Como o réu preferiu omitir-se com seu dever
de prova, a
consequência é a procedência da lide com
relação
à
inexigibilidade
do
débito
e
consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-13.2019.8.26.0007
7
indenização por dano moral decorrente do indevido desconto
no benefício da autora por dívida que não contratou.
Além disso, da análise da assinatura aposta
no contrato juntado a fls.62 verifica-se que esta é
totalmente
divergente
da
assinatura
constante
dos
documentos juntados pela parte autora e das assinaturas
apostas na procuração e declaração de pobreza firmados,
restando claro, assim, e a olho nu, que a assinatura
constante do suposto contrato entabulado não partiu do
punho da parte autora.
Resta portanto, comprovado a inexistência
de relação jurídica entre as partes.
Demonstrada, portanto, a responsabilidade
da ré pelos prejuízos causados.
O nexo causal com eventuais danos morais
sofridos por abalo de crédito é evidente.
Quanto à existência e extensão dos danos
morais, incumbe a prova à parte autora.
O dano moral consiste no abalo decorrente
dos descontos efetivados, dada a impossibilidade de
realização de negócios pretendidos em virtude da redução
dos valores recebidos mensalmente, além do constrangimento
sofrido. Tal prejuízo é presumido, pois a generalidade das
pessoas pratica os referidos negócios quase que diariamente, como meio para sua sobrevivência em
sociedade. Os danos morais decorrentes de tal situação são
evidentes.(...)
Sob esse prisma, considerando os critérios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
acima
mencionados, o quantum requerido pela parte autora se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-13.2019.8.26.0007
8
mostra um tanto exagerado e devem ser assim reduzidos para
R$3.000,00.
Por fim, entendo que não deve ser acolhido
o pedido para devolução em dobro dos valores descontados,
pois não há evidência de ter havido má-fé do requerido.
Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a
ação(...)”
Em complemento aos adequados e acertados
fundamentos adotados pela R. Sentença indevidamente atacada, forçoso observar que a Casa de Valores
inconformada deixou de recolher os honorários devidos ao
Vistor Oficial, circunstância esta que impediu a exata
apuração da veracidade acerca da assinatura que vem aposta
ao instrumento contratual em discussão nos autos, se
mostrando
no
todo
irrelevantes,
portanto,
seus
inconsistentes argumentos, no sentido de que a assinatura
em questão se mostrou “semelhante” àquela lançada, segundo
indica, pelo autor, isto no instrumento de procuração pelo
qual constituiu seu Advogado, razão pela qual não devem
vingar seus reclamos, haja vista que não se desincumbiu do
ônus de comprovar, ainda que minimamente, a veracidade do
quanto alegado.
Importante, salientar nesse exato ponto, e
conforme se verifica por meio dos elementos de cognição
coligidos ao todo processado, que se mostra imperativo
reconhecer que não vinga a insurgência da instituição
financeira no sentido de que seja reconhecida a obrigação
do autor, ora recorrido, no que toca a suportar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-13.2019.8.26.0007
9
adimplemento dos Honorários periciais, haja vista que a
colheita de prova técnica foi pelo banco requerida. Nesse
sentido é de se ter em mente que tal matéria foi
completamente
exaurida
nos
autos
do
agravo
no
2235513-50.2019.8.26.0000,
sendo
portanto,
de
rigor
considerar que questão atinente a obrigação da casa
bancária no que toca suportar o adimplemento de tais
encargos já foi atingida pelo manto da preclusão.
Nesse sentido:
“EMBARGOS. Execução de Título Executivo
Extrajudicial. Contrato de Locação. Fiadores executados que impugnam as
assinaturas lançadas em nome deles, no
contrato exequendo. Locadora exequente que,
determinada a perícia grafotécnica, deixa
fluir o prazo para o depósito dos honorários periciais, dando causa à preclusão dessa prova. SENTENÇA de
acolhimento dos Embargos para excluir os
executados embargantes do polo passivo da
Execução, com a desconstituição de eventual
penhora naqueles autos, arcando a embargada
com as verbas sucumbenciais, arbitrada a
honorária em 10% do valor atualizado da
causa. APELAÇÃO da embargada, com arguição
de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa a pretexto da privação da perícia
grafotécnica, argumentando quanto ao mérito
que cabia aos executados embargantes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-13.2019.8.26.0007
10
comprovação da falsidade das assinaturas a
eles atribuídas. REJEIÇÃO. Embargada que
concordou com a decisão que atribuiu a ela
o depósito dos honorários periciais ante a
ausência do Recurso cabível, e que também
não efetuou o pagamento correspondente,
dando ensejo à preclusão da prova. Ônus da
comprovação da autenticidade das assinaturas que era da embargada, que
trouxe o documento aos autos, "ex vi" do
artigo 429, II, do CPC de 2015, que
reproduziu o artigo 389 do CPC de 1973.
Ausência de título executivo em relação aos
fiadores.
Circunstância
que
impõe
o
acolhimento dos Embargos com a extinção do
processo nos termos do artigo 487, I, e
também a extinção do processo de execução
em relação aos embargantes, nos termos do
artigo 485, VI, c.c. artigo 771, parágrafo
único, todos do CPC de 2015. Sentença
mantida,
com
observação.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.*”
(TJSP;
Apelação
1003997-05.2014.8.26.0609;
Relator
(a):
Daise
Fajardo
Nogueira
Jacot;
Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de
Registro: 27/02/2018)
Forçoso dizer ainda que o registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-13.2019.8.26.0007
11
débitos, estes inicialmente alegados, e depois reconhecidos indevidos, evidenciam a sensação de
insegurança e desconforto imposta ao consumidor, o que
decorre
dos
serviços
insuficiente
e
ineficientemente
prestados pelo banco réu, uma vez que não atenderam a
expectativa mínima de segurança necessária ao cumprimento
da obrigação contratualmente assumida, esta consistente no
dever de guarda e controle do numerário depositado em
conta mantida junto a casa bancária pelo autor recorrido,
que acabou tendo empréstimo fraudulento celebrado em seu
nome, empréstimo este cujas parcelas chegaram a ser,
repita-se,
indevidamente
descontadas
do
benefício
previdenciário por ele percebido.
Destarte, surge de forma clara o dever do
réu em indenizar o autor, para tanto procedendo a
restituição das parcelas indevidamente descontadas, bem
como a arcar com compensação decorrente dos danos morais
impostos ao correntista que, ao ver descontados valores de
seu benefício previdenciário por ato de terceiros, este(s)
estranho(s) a relação contratual existente entre as
partes,
teve,
de
forma
clara
e
cristalina,
irremediavelmente quebrada a confiança que deve imperar
nas relações bancárias, questão esta que foi corretamente
analisada pelo D. Sentenciante.
Em sendo assim, diante da patente falha do
Banco, há de se aplicar na solução do litígio a quanto vem
disposto pelo Código de Defesa do Consumidor, de sorte a
se
concluir
pela
responsabilidade
objetiva
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-13.2019.8.26.0007
12
instituições financeiras pois, reza o artigo 14 do Código
Consumerista, que define expressamente que: “o fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”, necessário reconhecer que deve o
recorrente responder pelos fatos narrados no feito.
Configuradas as práticas que implicaram nos
danos morais indenizáveis, e tendo em vista que sua
fixação deve se dar de forma a não gerar indevido
enriquecimento por parte daquele que tem direito ao
recebimento da compensação, deve ser apreciada, agora,
questão relativa a definição dos valores de indenização
como fixados em 1o Grau, sendo de se concluir que, nesse
particular, os valores como fixados se mostraram tímidos,
portanto insuficientes a compensação almejada, motivo pelo
qual devem ser majorados do montante insuficientemente
fixado em R$ 3.000,00, para valor que agora se define em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos exatos limites em que
pugnados pelo autor em seu apelo, valores estes que
deverão ser quitados de forma devidamente atualizada a
contar do Acórdão, e acrescidos de juros, estes contados
da citação, sendo certo que tal importância não apenas
compensa o dano moral, como também se ajusta de forma mais
adequada ao binômio necessidade/possibilidade, que deve
sempre ser tomado como norteador das Decisões ligadas a
matéria, o que, por conseqüência, conduz a improcedência
do pedido alternativo apresentado pelo banco réu, agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-13.2019.8.26.0007
13
sob o enfoque de ver reduzido o valor da indenização, uma
vez que a considerou excessiva e indevidamente arbitrada.
Assim,
e
de
forma
mais
pormenorizada,
sempre no que toca aos recursos como intentados, agora
examinando de forma ainda mais minuciosa o conjunto dos
autos, se apura que a R. Sentença combatida analisou bem e
corretamente
as
questões
suscitadas
em
quase
sua
integralidade, devendo merecer guarida, no entanto, os
reclamos constantes das razões de apelo apresentadas pelo
autor, estas no tocante ao valor de indenização
extrapatrimonial, tanto é que se eleva o montante de
compensação para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Também
devem ser majorados, agora, os honorários devidos pelo
banco no feito, o que se dá para 20% sobre o valor
atualizado da condenação, isto em atenção aos termos do
quanto vem disposto pelo art. 85, §11, do CPC em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento
ao Recurso do réu, para se dar provimento ao Recurso do
autor, nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator